Tribunal: TJMT
Processo: 1071451-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071451-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LUCIO BRANDAO FERREIRA - CPF: 655.656.901-10 (RECORRIDO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. FARDAMENTO DEVIDO. ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista que o recorrido comprovou o protocolo de processo administrativo de forma coletiva, fato que interrompe o prazo prescricional, conforme previsto no art. 4o do Decreto n. 20.910/32.

2. Com relação ao direito à percepção do auxílio fardamento, ressalta-se que no julgamento da ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que este é devido quando vencido no período de vigência, ou seja, de sua publicação até o trânsito em julgado do acórdão (14/04/2020). Logo, devido o auxílio fardamento ao recorrido, referente aos anos de 2016 a 2019.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença, pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de auxílio fardamento, equivalente a 30% de sua remuneração dos anos 2016 a 2019.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, suscita preliminarmente a prejudicial de mérito, qual seja a prescrição, eis que o reclamante postula o pagamento de valores evidentemente prescritos, momento em que foi ajuizada a ação após cinco anos desde a suposta violação dos direitos. No mérito, requer a improcedência da pretensão inicial.

Na remota hipótese de manutenção da sentença, pugna pela aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024